Tribunal: CARF
Processo: 16327.900218/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900218/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.069 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE BENS
ARRENDADOS.
EXCLUSÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
REGIME
CUMULATIVO. COFINS.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das
empresas de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida
na Lei no. 6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a receita que obtêm da
respectiva alienação não integra a base de cálculo da contribuição da COFINS,
haja vista o disposto no artigo 3o, §2o, inciso IV, da Lei no. 9.718/98.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para considerar legítima a exclusão da base de cálculo da
COFINS as receitas decorrentes dos lucros/vendas da alienação de bens arrendados.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900218/2015-16
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-41.562 (fls. 61
a 69), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 18/07/2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina a Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Florianópolis/SC e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de folha 54 foi negada a homologação das
compensações
informadas
na
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
09116.06860.260313.1.3.04-4581. O crédito informado é de “Pagamento Indevido ou a
Maior” de Cofins – Entidades Financeiras e Equiparadas, código de receita 7987, no
valor original de R$ 1.415.623,91, em pagamento realizado em 30/06/2008.
Por conseguinte, exige-se o valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, no importe de R$ 2.061.289,98, acrescido de multa e
juros moratórios.
No termo de “Informações Complementares da Análise do Crédito”, consta a seguinte
motivação do Despacho Decisório:
A DCOMP FOI APRESENTADA PARA REQUERER A COMPENSAÇÃO
DE COFINS DECORRENTE DE REPROCESSAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO VISANDO A EXCLUIR OS LUCROS AUFERIDOS NA
ALIENAÇÃO
DE
BENS
ARRENDADOS.
OCORRE
QUE
NO
ENTENDIMENTO DA RFB, A ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
INTEGRA O CONJUNTO OPERACIONAL DAS SOCIEDADES DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL, OU SEJA, FAZ PARTE DOS NEGÓCIOS
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA E HABITUAL DAS PESSOAS
JURÍDICAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL CUJO
OBJETO
PRINCIPAL
É
A
PRÁTICA
DE
OPERAÇÕES
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL E, PORTANTO, O SEU RESULTADO
CONSTITUI RECEITA BRUTA, CONFORME DISPOSTO NOS ARTIGOS 2o
E 3o, DA LEI N° 9.718/98. PORTANTO, TRATA-SE DE RECEITA
OPERACIONAL. CABE REGISTRAR QUE AS EXCLUSÕES DA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS PARA SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL ESTÃO PREVISTAS NA LEI 9.701/98, ENTRE AS QUAIS
NÃO
SE
ENCONTRA
O
LUCRO
NA
ALIENAÇÃO
DE
BENS
ARRENDADOS. CUMPRE NOTAR QUE A IN SRF No 247/2002, EM SEU
ANEXO I, PREVÊ EXPRESSAMENTE A INCLUSÃO DOS LUCROS NA
ALIENAÇÃO DOS BENS ARRENDADOS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

E
DA
COFINS.
DESTARTE,
RESTA
EVIDENCIADO
QUE
A
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, NO ÂMBITO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, É NO SENTIDO DE FAZER INCIDIR O
PIS E A COFINS SOBRE OS LUCROS EM QUESTÃO. ASSIM, A COFINS
INCIDE SOBRE O LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
AUFERIDO NA ATIVIDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL,
CONSOANTE PREVISTO EXPRESSAMENTE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE
EM 2008. PORTANTO, INCABÍVEL A SUA EXCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS. DESSA FORMA, NÃO RECONHECEMOS O
DIREITO
CREDITÓRIO
REQUERIDO
NA
DCOMP.
MAIORES
INFORMAÇÕES CONSTAM ÀS FOLHAS 3472 A 3476 DO PROCESSO
10800.721864/2014-68.
Irresignada, em 14/04/2015, a contribuinte encaminhou a manifestação de
inconformidade de f. 2 a 9, na qual alega, em síntese, que:
- O pagamento a maior objeto do pedido de compensação em referência teve origem no
reprocessamento da base de cálculo da Cofins, por conta de uma exclusão prevista em
lei, mas que não havia sido efetuada no cálculo original da contribuição;
- Verificou que não havia excluído de sua base de cálculo as receitas de Lucro na
Alienação de Bens Arrendados, no montante de R$ 35.390.597,80, conforme previsão
expressa do inciso IV, do § 2o, do artigo 3o, da Lei no 9.718 e Instrução Normativa RFB
no 1.285/2012;
- Para comprovar o alegado junta à presente manifestação: o Balancete de junho de
2008, conta 7.1.2.60.00-6 – Lucro na Alienação de Bens Arrendados, no montante de
R$ 35.390.597,80 (doc. 07), a DCTF retificadora entregue em 22/03/2013 (doc. 08), ou
seja, antes da transmissão do PER/Dcomp em referência, já com a devida abertura do
crédito;
- No leasing financeiro, a arrendadora adquire no mercado bem móvel ou imóvel, por
indicação do arrendatário, com a finalidade de ceder a ele o uso do bem, por
determinado prazo, mediante certa remuneração. O arrendatário, que detém a posse
direta do bem e o direito de utilizá-lo conforme suas finalidades, pode, ao final do
contrato, devolver o bem arrendado, adquiri-lo pelo valor residual, ou renovar o
contrato;
- Enquanto não exercida a opção de compra do bem arrendado, a propriedade do bem é
da arrendadora. Por isso, o art. 3o da Lei no 6.099/74, que disciplina o leasing, determina
que o bem arrendado deve ser registrado no ativo imobilizado.
- Na determinação da base de cálculo do PIS e Cofins, a Lei no 9.718/98 exclui da
receita bruta a receita de venda de bens do ativo permanente:
Art. 3o [...]
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
- A questão não poderia ser mais simples. A Lei no 6.099/74 manda que a arrendadora
registre os bens arrendados em seu ativo imobilizado. E a Lei no 9.718/98 exclui a
receita decorrente da venda de bens do ativo permanente na determinação da base de
cálculo das contribuições sociais (PIS e Cofins);
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

- O Despacho Decisório invocou o Anexo da IN SRF no 247/2002, que embora em
sentido contrário ao texto da própria IN, pretendia incluir os lucros da venda de
imobilizado na base de cálculo das empresas de leasing. Porém, a SRF revogou esse
Anexo (que não mais figura na vigente IN RFB no 1.285/2012);
- A revogação desse Anexo evidencia que ele tinha extrapolado a disposição da lei e da
própria IN SRF no 247/2002, com a qual conflitava;
- A legislação não mudou. A própria Secretaria da Receita Federal, ao disciplinar a
incidência da contribuição para o PIS e da Cofins das empresas financeiras (dentre elas
as empresas de arrendamento mercantil), na IN RFB no 1.285/2012, repete a lei e arrola
a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente entre as exclusões
permitidas, sem fazer nenhuma ressalva (art. 7o, V).
- Saliente-se que a exclusão das receitas dos Lucros na Alienação de Bens Arrendados
já foi objeto de autuação pelo Fisco e, em todos os casos, os lançamentos foram
cancelados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que ratificou a não
incidência de PIS/Cofins sobre as receitas da venda de bens do ativo permanente das
empresas de arrendamento mercantil, asseverando que tais receitas não se incluem na
base de cálculo do PIS e da Cofins por expressa determinação legal.
Cientificada dessa decisão em 24/04/2018, conforme Termo de Ciência de fl. 76,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 24/05/2018, fls. 77, pugnando pelo
provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente
extinção do crédito tributário exigido. Em resumo, as razões e defesa são as mesmas da
manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação formulado, transmitido em 24/05/2012
(fl. 65-69), visando o aproveitamento de crédito de COFINS/cumulativo – Entidades Financeiras
e Equiparadas (código da receita 7987) decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado
na competência de junho de 2008, no valor original de R$ 1.415.623,91.
Em 09/03/2015, mediante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 54, a
compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, o valor do crédito pleiteado, decorrente de pagamento indevido,
já teria sido utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação com os débitos informados no pedido de compensação.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

No Termo de Informações Complementares, fl. 55, que acompanha o despacho
Decisório, a não homologação da compensação pleiteada se deu pelas seguintes razões, em
resumo: (i) a compensação de COFINS requerida decorre de reprocessamento da base de cálculo
visando dela excluir os lucros auferidos na alienação de bens arrendados – contudo, no
entendimento da Fiscalização, a alienação de bens arrendados integra a receita operacional das
sociedades de arrendamento mercantil, nos termos do art. 2o e 3o, da Lei no 9.718/98; (ii) as
exclusões da base de cálculo da COFINS para sociedades de arrendamento mercantil estão
previstas na Lei 9.701/98, entre as quais não se encontra o lucro na alienação de bens
arrendados; (iii) fundamenta que a IN SRF no 247/2002, em seu Anexo I, prevê expressamente a
inclusão dos lucros na alienação dos bens arrendados na base de cálculo do PIS e da COFINS.
A DRJ manteve o Despacho Decisório e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que (i) pelo princípio da especialidade, a apuração da COFINS, no
regime cumulativo, das empresas de arrendamento mercantil deve seguir os ditames da Lei no
9.701/98 c/c art. 22, § 1o, da Lei no 8.212/91, aplicando-se apenas de forma subsidiária as regras
gerais da Lei no 9.718/98, assim os lucros provenientes da alienação de bens arrendados compõe
a receita operacional, base de cálculo da COFINS; e (ii) acrescenta que com base nos critérios
COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional) de escrituração contábil
e no Anexo I, da IN SRF n. 247/02, tais receitas fazem parte da atividade operacional da
Contribuinte, cujo produto deve compor a base de cálculo da COFINS.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário argumenta, após conceituar as operações
de leasing que (i) o art. 3o, da Lei no 6.099/74, que disciplina o leasing, determina que o bem
arrendado deve ser registrado no ativo imobilizado; por sua vez, a Lei no 9.718/98, em seu art. 3o,
§ 2o, inciso IV, na determinação da base de cálculo do PIS e Cofins, exclui da receita bruta a
receita de venda de bens do ativo permanente, logo lucros provenientes da alienação de bens
arrendados não compõe a base de cálculo das contribuições já que não faz parte da atividade
operacional da Recorrente; (ii) assim, as normas especiais aplicáveis às instituições financeiras
(Lei no 9.701/98) convivem com as normas gerais da Lei no 9.718/98; (iii) aduz que a SRF
revogou o Anexo I, da IN SRF no 247/2002, por meio da IN RFB no 1.285/2012, evidenciando
que tal anexo extrapolou os limites definidos em Lei; e (iv) que o critério (COSIF) considerado
para as classificações contábeis propostas pelo BACEN é de fundo econômico, e não retrata a
realidade jurídico-tributária dos bens analisados – além disso, existindo divergência entre norma
contábeis e lei tributária esta última deve prevalecer, tendo em vista o princípio da legalidade.

Vejamos.
2.1 – Conceito de Arrendamento Mercantil
Existe um consenso na doutrina de que o arrendamento mercantil é um negócio
jurídico por intermédio do qual uma pessoa jurídica, arrendante, adquire, no interesse de seu
contratante, arrendatário, determinado bem para, posteriormente, ceder-lhe a posse direta durante
determinado lapso temporal, findo o qual o arrendatário optará por (i) renovar o contrato por
novo prazo, (ii) restituir o bem ao arrendante, ou (iii) adquiri-lo pelo preço previamente
convencionado entre as partes (valor residual).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

Nas palavras do professor Arnold Wald1, o arrendamento mercantil se define
como o contrato pelo qual alguém, “desejando utilizar determinado equipamento, ou um certo
imóvel, consegue que uma instituição financeira adquira o referido bem, alugando-o ao
interessado por prazo certo, admitindo-se que, terminado o prazo locativo, o locatário possa
optar entre a devolução do bem, a renovação da locação, ou a compra pelo preço residual
fixado no momento inicial do contrato”.
Na mesma direção, Fabio Konder Comparato2, um dos precursores do estudo do
leasing no Brasil, afirma tratar-se de fórmula engenhosa na qual, ao invés de se comprar o
equipamento de que necessita, o empresário pede a uma instituição financeira especializada que
o compre em seu lugar, segundo indicações técnicas que ele próprio fornece, para que, em
seguida, o receba em locação. Findo determinado prazo, abre-se a tripla opção de: adquirir o
material locado por um preço residual, devolver este material, ou continuar na locação por prazo
indeterminado.
O contrato de leasing funciona através de três partes integrantes, mas que não
estão totalmente vinculadas: o fabricante (pode ser a própria arrendadora), que vende o
equipamento à arrendadora, que capta recursos para a aquisição do bem, e a arrendatária que
terá várias opções ao término do contrato sendo elas - optar pela compra ou devolução do bem,
ou ainda a renovação do contrato, ou também pela opção de compra, levando em conta o Valor
Residual Garantido (VRG).
No Brasil, o leasing começou a se desenvolver efetivamente a partir da década de
70, quando seu tratamento tributário foi disciplinado pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de
1974, que o denominou de "Arrendamento Mercantil". Confira seus artigos 1o e 5o,
respectivamente, ainda em vigor:
Art. 1o. O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á
pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o
negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e
pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o
arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da
arrendatária e para uso próprio desta.
(***)
Art. 5o. Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições:
a) prazo do contrato;
b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um
semestre;
c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta
cláusula.
(grifou-se)

1 WALD, Arnold, A Introdução do Leasing no Brasil, RT, 415/9.
2 COMPARATO, F. K. Contrato de leasing. in Revista Forense . Ano 71, Vol.250, p.7-12, abril, maio, junho, 1975.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

Na mesma sintonia, a Resolução no 2.309/96, do BACEN, disciplina e consolida
as normas relativas às operações de arrendamento mercantil, dispondo acerca da constituição e o
funcionamento das Sociedades de Arrendamento Mercantil.
As operações de arrendamento mercantil podem ser divididas em duas
modalidades: leasing operacional e leasing financeiro.
O leasing operacional, caracteriza-se pela relação direta com o
fabricante/fornecedor do bem que se deseja arrendar, dispensando-se sujeitos intermediários no
pacto entre arrendador e arrendatário. É, portanto, a espécie de leasing em que o objeto já
pertence à empresa arrendadora, que o aluga à arrendatária, por tempo determinado, mediante
pagamento de mensalidades, assumindo, em regra, os riscos da coisa, sofrendo a sua
obsolescência. Ao arrendatário é facultado devolver o objeto na pendência do contrato e não é
obrigado a adquiri-lo ao término do mesmo, que há de ser menor que o tempo de duração da vida
econômica do objeto.
Esta espécie de leasing está prevista na Resolução no 2465/98, do Banco Central
do Brasil, que alterou o artigo 6o, do Regulamento anexo à Resolução 2.309/96, consignando
que:
Art. 6o Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em que:
I - as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de
arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição da
arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% (noventa
por cento) do "custo do bem;"
II - o prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de vida
útil econômica do bem;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem
arrendado;
IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido.
Parágrafo 1o As operações de que trata este artigo são privativas dos bancos múltiplos
com carteira de arrendamento mercantil e das sociedades de arrendamento mercantil.
Parágrafo 2o No cálculo do valor presente dos pagamentos deverá ser utilizada taxa
equivalente aos encargos financeiros constantes do contrato.
Parágrafo 3o A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora ou
da arrendatária.
(grifou-se)
O leasing financeiro é o leasing propriamente dito3, e tem como característica
identificadora e mais relevante o financiamento que faz o locador/arrendatário. Ou seja, o
fabricante (ou importador) não figuram como locadores. Há uma empresa que desempenha este
papel, a cuja finalidade ela se dedica. Ocorre a aquisição do equipamento pela empresa de
leasing, que contrata o arrendamento com o interessado. Traz embutido em si um financiamento

3 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. 6.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 41.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

de um bem que o arrendatário quer ter acesso sem imobilizar capital, ou que não dispõe de
capital para adquirir. Essa a razão que leva a justificar o direito do arrendatário escolher o bem
que melhor atenda suas necessidades, assim como o dever de responsabilizar-se pelos custos de
sua manutenção.
A Resolução BACEN n. 2.309/96 também define essa modalidade, assim como os
prazos a que estão submetidas ambas as espécies. Confira:
Art. 5o Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que:
I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela
arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do
bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um
retorno sobre os recursos investidos;
II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo
ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
(***)
Art. 8o Os contratos devem estabelecer os seguintes prazos mínimos de
arrendamento:
I - para o arrendamento mercantil financeiro:
a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária,
consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento
da última contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual
"ou inferior a 5 (cinco) anos;
b) 3 (três) anos, observada a definição do prazo constante da alínea anterior, para o
arrendamento de outros bens;
II - para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.
(grifou-se)
Salienta-se que, nesta modalidade, o arrendatário desde logo demonstra sua
intenção de adquirir o bem ao término do contrato, por valor de mercado ou outro estipulado
previamente, pagando para tanto, além das parcelas correspondentes ao aluguel, o VRG, que
corresponde ao Valor Residual Garantido.
Sabendo as modalidades, passa-se a contextualizar aquela desenvolvida pela
Recorrente.
2.2 – Da atividade desenvolvida pela Recorrente
A Recorrente é pessoa jurídica que se dedica à prática operações de arrendamento
mercantil no modalidade financeira, conforme seu contrato social (fl. 97).
Como visto no tópico anterior, no leasing financeiro, a arrendadora adquire no
mercado bem móvel ou imóvel, por indicação do arrendatário, com a finalidade de ceder a ele o
uso do bem, por determinado prazo, mediante certa remuneração. O arrendatário, que detém a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

posse direta do bem e o direito de utilizá-lo conforme suas finalidades, pode, ao final do
contrato, devolver o bem arrendado, adquiri-lo pelo valor residual, ou renovar o contrato.
No leasing financeiro, diferente do operacional, o prazo é usualmente maior e o
arrendatário, desde logo, manifesta a sua intenção de adquirir o bem por um valor pré-
estabelecido. Ao final do contrato, o arrendatário ainda tem as opções de efetivar a aquisição do
bem ou devolvê-lo. Ocorre que, em geral, ele já terá pago a maior parte do valor do bem, não
sendo a devolução, embora possível, financeiramente vantajosa.
Assim, partindo da premissa de que, enquanto não exercida a opção de compra do
bem arrendado, a propriedade do bem é da arrendadora e que os prazos mínimos estabelecidos
pelo BACEN para essa modalidade de arrendamento mercantil são relativamente altos (2 e 3
anos), o art. 3o, da Lei no 6.099/74, que regulamenta a matéria, determina que o bem arrendado
deve ser registrado no ativo imobilizado, in verbis:
Art. 3o Serão escriturados em conta especial do ativo imobilizado da arrendadora os
bens destinados a arrendamento mercantil.
(grifou-se)
Diante desses dados, percebe-se que não poderia ser diferente, já que por tratar-se
de direitos não realizáveis no curso do exercício social subsequente, os bens arrendados não
poderiam ser classificados no ativo circulante. Além disso, como a opção de compra do bem
arrendado é faculdade do arrendatário, não me parece razoável entender que, sob a
perspectiva da arrendadora, o bem se destine ao comércio.
Nessa linha, importante mencionar que o STF, na Repercussão Geral reconhecida
no RE no 547.245/SC, de Relatoria do Ministro Eros Grau, decidiu que nas operação de leasing
financeiro ocorre a incidência do ISS. E o STJ, no Resp no 1.060.210/SC (repetitivo), estabeleceu
que o elemento central da operação é o financiamento, motivo pelo qual o ISS caberá ao
município onde está situado o estabelecimento da instituição financeira ou equiparada com
poderes para autorizar a operação.
Assim, considerando que o núcleo do contrato é o financiamento para aquisição
de um bem, e a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, a operação é tributada sobre o valor
das contraprestações mensais pagas ao arrendador durante a execução do contrato. Sendo certo
que o Valor Residual Garantido (VRG) não compõe a sua base imponível.
Para não deixar dúvidas, destaco que o VRG é uma espécie de garantia, de
natureza contratual, pago pelo arrendatário, independentemente do valor das prestações mensais
e juros decorrentes do financiamento.
Sua função principal é evitar prejuízos ao arrendador e gastos adicionais pelo
arrendatário na hipótese deste exercer a opção de compra do bem ao final do contrato. O VRG
será utilizado para liquidar o valor da opção de compra do bem arrendado, nos termos do
respectivo contrato, pois, conforme art. 5o, da Resolução BACEN 2.309/96, já citada, é direito do
arrendador, além de obter retorno financeiro decorrente da operação, reaver o capital investido
na operação.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

Contabilmente, aliás, o VRG, quando recebido antecipadamente, é registrado no
passivo das arrendadoras até o término do contrato (Conta Cosif 4.9.9.08.00-8, Credores por
antecipação de valor residual). Isso porque existe a obrigação de devolução do valor ou de seu
abatimento do preço, caso a opção de compra seja exercida pelo arrendatário no momento
oportuno.
Noutro giro, o VRG garante o equilíbrio à relação contratual de leasing, no caso
do arrendatário não exercer a opção de compra do bem ou mesmo inadimplir o contrato,
situações em que a posse direta retornará ao arrendante, que promoverá a venda a terceiros. Esse
valor mínimo, previsto em contrato, evita que a depreciação do bem arrendado venha a gerar
prejuízo excessivo ao arrendador. Assim, se o valor obtido na venda for inferior ao quantum
mínimo contratado, por força do VRG o arrendatário pagará a diferença; por outro lado, se o
preço de venda for superior, caberá ao arrendatário a diferença.
Nesse passo, destaco o Resp no 1.099.212/RJ (Repetitivo – Tema 500) , em que o
STJ reconheceu que o VGR tem por função servir de garantia ao arrendador quanto à
deterioração do bem arrendado. A tese fixada foi a seguinte: "Nas ações de reintegração de
posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da
soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG
na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado
no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais".
Desta forma, fica claro que o VRG não faz parte da remuneração de um serviço
prestado (financiamento), mas mera garantia de preservação do investimento, que pode ser,
inclusive, devolvida ao arrendatário. Portanto, não faz parte da receita operacional da
Recorrente.
Não é demais lembrar, como visto linhas acima, que a ativação de bens
arrendados no permanente da empresa de leasing decorre de expressa disposição legal (art. 3o, da
Lei n. 6.099/74). As normas da Lei n. 6.099/74 estabelecem que: a arrendadora deve escriturar o
bem arrendado em ativo imobilizado e apropriar despesas dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL
sobre as respectivas quotas de depreciação (art. 12). Por outro lado, o arrendatário – que não é
proprietário do bem – incorre em despesas operacionais pelo valor das contraprestações
periódicas pagas em razão do contrato (art. 11).
Findo o prazo estipulado, se o arrendatário realizar a opção de compra, o bem
integrará seu ativo imobilizado tendo como custo o respectivo preço de opção (art. 15) e a
arrendadora, apurará ganho de capital pela diferença entre o valor em questão e o valor contábil
do equipamento, a esta altura já diminuído pela depreciação acumulada (art. 13).
Além disso, como bem alertado pela Recorrente, toma-se por empréstimo as
regras do RIR/99, vigentes em 2008, ao disciplinar que o resultado proveniente da alienação de
bens do ativo permanente é classificado como ganho ou perda de capital, ou seja, resultado não
operacional, in verbis:
Art.418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por
perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do
ativo permanente (Decreto-Lei no1.598, de 1977, art. 31).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

(***)
Art. 511. (...)
§ 1o Consideram-se não operacionais os resultados decorrentes da alienação de
bens ou direitos do ativo permanente.
(grifou-se)
Resta, portanto, evidente que as receitas provenientes da venda do bem arrendado
(ativo imobilizado/permanente) não compõem a receita operacional da Recorrente, e só por essa
razão, já não poderia incidir sobre ela o PIS e a COFINS no regime cumulativo, como se passará
a analisar.
2.3 – Exclusões da Base de Cálculo da COFINS
A apuração do PIS/COFINS se sujeita a sistemáticas diferenciadas, as quais
podem ser divididas em três classes: (i) o regime de incidência cumulativo, regido pela Lei no.
9.718, de 1998, no qual, em regra, não se possibilita a apropriação de créditos, de sorte que o
valor do tributo é calculado diretamente pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo –
conjunto das receitas obtidas com o desenvolvimento do(s) objeto(s) social(is) da empresa; (ii) o
regime de incidência não cumulativo, introduzido pela Lei no. 10.637, de 2002 (PIS) e pela Lei
no. 10.833, de 2003 (COFINS); no qual há previsão de apropriação de créditos para apuração do
tributo; e (iii) os regimes especiais de incidência, que se caracterizam por apresentar alguma
especificidade em relação à apuração da base de cálculo e/ou da alíquota, este último é o caso
da Recorrente.
Importante destacar que as sociedades de arrendamento mercantil, como é o caso
da Recorrente, independente do regime de apuração do lucro que venham a optar, são obrigadas
a apurar o PIS e a COFINS no regime cumulativo, em regra, regido pela Lei no 9.718/98.
Por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários nos. 357.950, 390.840 e
346.084, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a orientação segundo a qual, no regime
da Lei n. 9.718/98, a base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS consistiria das
receitas operacionais da pessoa jurídica, assim entendidas aquelas obtidas do desempenho de
suas atividades empresariais típicas, ou seja, aqueles destacadas em seu objeto social.
No caso da Recorrente, o faturamento, base de cálculo das contribuições, é
composto dos valores resultantes da prestação de serviços de financiamento, natureza do leasing
financeiro, como já amplamente tratado no item anterior.
É de se notar que as receitas decorrentes da venda de bens arrendados (VRG) não
compõe a base de cálculos dos serviços prestados (financiamento), logo são classificadas como
receitas não operacionais, estranhas às atividades empresariais típicas e, portanto, sobre elas não
incide a tributação do PIS e da COFINS no regime cumulativo.
Por esse motivo, já me parece razoável dar razão à Recorrente. Contudo,
prosseguirei com a análise dos demais argumentos. Vejamos:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

Além das normas da Lei no 9.718/98, de caráter geral, sobre a atividade de
arrendamento mercantil paira a aplicação de normas especiais na apuração das contribuições
sociais. Reza o § 1o, do artigo 22, da Lei no 8.212/91, que a base de cálculo do PIS/COFINS deve
ser apurada de acordo com o disposto na Lei no 9.701/98:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
§ 1o. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste
artigo. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001).
Lei no 9.701, de 17 de novembro de 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social-PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1odo art. 22 da Lei
no8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.
(...)
Art.1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões
ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(...)
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive
com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos
de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições
arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
(grifou-se)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

Para a COFINS, há referência expressa no § 5o do artigo 3o da Lei 9.718/98, no
sentido de que aplicam-se as mesmas exclusões e deduções previstas para o PIS/Pasep:
§5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
(grifou-se)
Por seu turno, na determinação da base de cálculo do PIS e COFINS, a Lei no
9.718/98, de maneira geral, em seu art. 3o, § 2o, inciso IV, na redação vigente no momento do
fato gerador, estabelece a exclusão da receita bruta a receita de venda de bens do ativo
permanente:
Art. 3o. (...)
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
IV - a receita decorrente da venda de bens classificados no ativo não circulante que
tenha sido computada como receita bruta; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado
como investimento, imobilizado ou intangível; e (Redação dada pela Lei no 13.043 de
2014) (Vigência)
(grifou-se)
Entendo que as normas da Lei no 9.718/98, para o regime cumulativo, são
aplicáveis em caráter geral, ou seja para todas as empresa obrigadas ou optantes pelo regime
cumulativo, nada obstante a existência de normas específicas que permitam outras deduções.
Noutras palavras as regras não se excluem, mas se complementam.
É clara a subsunção da receita de venda do bem arrendado à hipótese de exclusão
do art. 3o, § 2o, da Lei n. 9.718/98, como visto.
Com efeito, no caso dos autos, se os bens arrendados são classificados como ativo
imobilizado, diga-se, ativo permanente, é indubitável que as vendas desses ativos podem ser
excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme prescritivos legais acima
colacionados.
Nesse exato sentido, se pronunciou a Terceira Turma Ordinária, da 4o Câmara, da
3o Sessão, nos acórdãos no 3403.002.360 e 3403.003.424 de relatoria, respectivamente, dos
Conselheiros Marcos Tranchesi Ortiz e Antônio Carlos Atulim, cujas ementas abaixo transcrevo.
Salienta-se, por oportuno, que o segundo acórdão ora colacionado foi proferido nos autos de
processo administrativo em que a Recorrente também era parte. Confira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMPRESA DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das empresas
de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida na Lei no.
6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a receita que obtêm da respectiva alienação não
integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, haja vista o disposto no
artigo 3o, §2o, inciso IV, da Lei no. 9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMPRESA DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das
empresas de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida na
Lei no. 6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a receita que obtêm da respectiva
alienação não integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, haja
vista o disposto no artigo 3o, §2o, inciso IV, da Lei no. 9.718/98.
(Processo no 16327.000080/200905; Acórdão no 3403002.360, julgado na sessão de 23
de julho de 2003)
(grifou-se)
(***)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
BASE
DE
CÁLCULO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO.
NATUREZA NÃO OPERACIONAL.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das
empresas de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida no
art. 3o da Lei no 6.099/74, motivo pelo qual a receita proveniente da respectiva
alienação não integra a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS,
haja vista o disposto no artigo 3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718/98.
Recurso voluntário provido.
(Processo no 16327.721068/201314; Acórdão no 3403003.424; julgado na sessão de 13
de novembro de 2014)
(grifou-se)
Desta forma, com razão a Recorrente que apurou valores recolhidos a maior de
COFINS incidentes sobre as vendas decorrentes de bens arrendados e promoveu as Declarações
de Compensação.
Em que pese toda a argumentação acima aludida, é válido dizer que o Anexo I, da
IN SRF no 247/2002, pretendia incluir os lucros da venda de imobilizado na base de cálculo do
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900218/2015-16

PIS e da COFINS a ser apurado pelas empresas de leasing, conforme os critérios COSIT, foi
revogada por meio da vigente IN RFB no 1.285/2012, o que corrobora a tese de a disposição da
IN SRF no 247/2002 teria extrapolado os limites da lei e de sua própria norma que previa, em seu
art. 23, inciso VIII, a sua exclusão. Da mesma forma, os critérios COSIT não se prestam a alterar
disposições legais, face ao princípio da legalidade tributária.
Salienta-se, inclusive a IN RFB no 1.285/2012 ratificou, em seu art. 7o, inciso V, e
§ 2o, que as receitas não operacionais derivadas da venda de bens do ativo não circulante
(permanente) podem ser excluídas da base de cálculo de referidas contribuições. Exatamente a
situação ora tratada.
Desta forma, a tese da fiscalização, confirmada pela DRJ, não tem amparo legal,
pois a própria lei especifica que as receitas decorrentes da alienação de bens arrendas podem ser
excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime cumulativo, em que pese tais
receitas não se incluírem na receita operacional da Recorrente.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para considerar
legítima a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas decorrentes dos lucros/vendas da
alienação de bens arrendados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital